Tribunal: TJDFT
Processo: 0708030-56.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. APLICAÇÃO DO CDC. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. VISTORIAS REALIZADAS. HIDRÔMETRO INACESSÍVEL OU COM VISIBILIDADE COMPROMETIDA. ACÚMULO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PROTESTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça lançada nas contrarrazões se o recorrente efetua o recolhimento do preparo. Preliminar rejeitada.
2. Diante da assertiva da empresa de que o hidrômetro do imóvel do autor está com a visibilidade comprometida, o autor afirmou que é possível ler o hidrômetro através de um buraco no muro (ID 62924161, pág. 5).
3. A Resolução no 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – Adasa, estabelece que o ponto de entrega de água deve estar situado em local de fácil acesso, voltado para o passeio e que o usuário deve assegurar o livre acesso do prestador, a fim de permitir a leitura do hidrômetro (art. 62 e 89).
4. Nesse cenário, mostra-se legítima a cobrança do consumo acumulado pela inacessibilidade do hidrômetro e, diante do não pagamento, atuou no exercício regular de direito a recorrida que registrou o débito nos órgãos de proteção ao crédito e promoveu o protesto da dívida.
5. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.